Tribunal: TJSP
Processo: 1000907-73.2024.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
*DECLARATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - Alegação da autora de que desconhece a contratação – Sentença de improcedência, com a condenação da autora nas penas relativas à litigância de má-fé – Manutenção – Instituição ré que trouxe aos autos documentos que evidenciam a efetiva contratação do cartão de crédito consignado que gera descontos em benefício previdenciário, com crédito

Ementa:
*DECLARATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - Alegação da autora de que desconhece a contratação – Sentença de improcedência, com a condenação da autora nas penas relativas à litigância de má-fé – Manutenção – Instituição ré que trouxe aos autos documentos que evidenciam a efetiva contratação do cartão de crédito consignado que gera descontos em benefício previdenciário, com crédito efetivado em conta da autora - Pagamentos realizados por anos sem qualquer tipo de insurgência - Numeração do contrato que não se confunde com aquele lançado pelo órgão previdenciário – Esclarecimentos prestados pelo réu já em contestação que demonstram tal situação – Cenário incompatível com a tese de fraude ou desconhecimento da contratação – Litigância de má-fé corretamente aplicada – Autora que procurou alterar a verdade dos fatos - Multa de 9% sobre o valor da causa que cabe ser mantida – Gratuidade que não abarca a multa processual aplicada – Sentença mantida – Apelo desprovido.*